Tribunal: TJDFT
Processo: 0718010-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. VEÍCULO REGISTRADO MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL RECONHECIDO EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. EXERCÍCIO REGULAR DA FUNÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexigibilidade de todo e qualquer débito tributário lançado em desfavor do requerente, que tenha por fundamento a propriedade dos veículos FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX, e SUNDOWN/STX 200, determinando às partes requeridas que providenciem a desvinculação do nome do requerente da propriedade de tais bens, em até 15 dias, sob pena de multa, assim como o cancelamento de CDA ́s eventualmente emitidas.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que restaram plenamente configurados os elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado diante da indevida inscrição de seu nome em dívida ativa e em cadastros de inadimplentes, decorrente de débitos de IPVA relativos a veículos adquiridos mediante fraude. Argumenta que tal situação lhe causou abalo psicológico, constrangimentos e frustração de um projeto pessoal, agravados pela sua condição de pessoa idosa e de conduta ilibada. Afirma que o dano moral, no caso, é presumido, prescindindo de comprovação específica do prejuízo, sendo suficiente a demonstração da indevida negativação. Requer a reforma da sentença, com a condenação das partes requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se há responsabilidade civil do Estado em decorrência da indevida inscrição do nome do requerente/recorrente em dívida ativa, relacionada a débitos de IPVA gerados por veículos registrados fraudulentamente em seu nome.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente, ora recorrente, ajuizou ação em face do Distrito Federal e do Detran-DF, alegando que teve seu nome indevidamente inscrito em dívida ativa e nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA) em razão de débitos de IPVA referentes aos veículos FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX e SUNDOWN/STX 200, os quais nunca foram de sua propriedade. Sustenta ter sido vítima de fraude, mediante uso indevido de seus dados pessoais por terceiros para aquisição e financiamento dos referidos veículos, fato posteriormente reconhecido judicialmente. Alega que a negativação gerou sérios prejuízos de ordem moral, uma vez que, ao tentar obter financiamento para realizar um projeto, foi surpreendido com a restrição em seu nome, o que lhe causou frustração e abalo psicológico.
5. Constata-se que a inscrição em dívida ativa e a cobrança dos tributos relativos ao IPVA foram realizadas com base nos registros dos veículos, os quais indicavam o recorrente como proprietário.
6. Nesse contexto, a Administração Pública não foi previamente informada sobre a fraude na aquisição do bem, tampouco participou da ação judicial anterior em que se reconheceu a fraude na aquisição dos veículos.
7. Conforme dispõe o art. 188, I, do Código Civil, não constituem atos ilícitos os praticados no exercício regular de um direito. Destarte, a atuação do Fisco, à vista dos dados disponíveis no momento do lançamento tributário, configura exercício legítimo de sua função administrativa, não havendo que se falar em conduta irregular ou indevida. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 1129754 e 1932200.
8. Eventuais entraves e restrições ao crédito, ainda que configurem transtorno ao recorrente, decorreram de fatos imputáveis a terceiros, havendo, inclusive, condenação da instituição financeira por indenização, a título de danos morais, conforme sentença proferida em ação anteriormente ajuizada.
9. Assim, ausente ato ilícito ou atuação irregular da Administração Pública, afasta-se a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal, conforme teoria do risco administrativo, não havendo como atribuir ao Distrito Federal o dever de reparar os alegados danos morais suportados pela parte recorrente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a parte recorrente vencida com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 188, I; CF, art. 37, §6o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão n. 1129754, Rel. João Luís Fischer Dias, Segunda Turma Recursal, j. 10.10.2018; Acórdão n. 1932200, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 11.10.2024.